Tribunal: TJDFT
Processo: 0709094-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0709094-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CERES - FUNDACAO DE SEGURIDADE SOCIAL AGRAVADO: PAULO LUIZ VALERIO BORGES D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CERES – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0708000-75.2020.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de PAULO LUIZ VALÉRIO BORGES, acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo Executado à penhora BACENJUD. Preparo regular (Num. 24447658 a 24449109). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se o Agravado para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Por fim, tendo em vista a atuação do Ministério Público na Primeira Instância, encaminhe-se à douta Procuradoria de Justiça para, querendo, manifestar-se. I. Brasília - DF, 29 de março de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador